Tribunal: TJSP
Processo: 2131571-31.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI. Guarulhos. LM no 7.986/21 de 30-3-2021. Garante aos motoristas, cobradores e funcionários da manutenção de transportes coletivos o seguro contra acidentes pessoais obrigatório, custeado pela empresa empregadora, destinado à cobertura dos riscos à vida e de acidentes decorrentes do exercício da atividade. Vício de iniciativa. União. Chefe do Poder Executivo. Vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI. Guarulhos. LM no 7.986/21 de 30-3-2021. Garante aos motoristas, cobradores e funcionários da manutenção de transportes coletivos o seguro contra acidentes pessoais obrigatório, custeado pela empresa empregadora, destinado à cobertura dos riscos à vida e de acidentes decorrentes do exercício da atividade. Vício de iniciativa. União. Chefe do Poder Executivo. Vício material. Criação de despesas sem indicação da fonte de custeio. Violação à separação dos Poderes. Omissão. Infringência.
1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Omissões inexistentes na espécie. –
2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem tais vícios. A ré pretende novo julgamento da ação, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos da Mesa da Câmara rejeitados.